Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733429-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Josineide Pereira da Silva Joselma Pereira da Silva Joelma Pereira da Silva Juarez Pereira da Silva Joaci Pereira da Silva Embargado: Viplan Viação Planalto Limitada D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josineide Pereira da Silva, Joselma Pereira da Silva, Joelma Pereira da Silva, Juarez Pereira da Silva e Joaci Pereira da Silva contra o acórdão (Id. 25872652) que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente manejados por ambas as partes. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao aludido recurso (Id. 29572958). Verifica-se que os embargantes acostaram aos presentes autos, de modo equivocado, juntamente com uma petição, documentos que não dizem respeito ao presente caso (Id. 29762791 e Id. 29762796 até o Id. 29762959). Nesse contexto, requerem o desentranhamento dos documentos supracitados (Id. 29762980). É a breve exposição. Decido. De fato, constata-se com facilidade que os recorrentes se equivocaram ao acostar, aos presentes autos, juntamente com a aludida petição, os apontados documentos. Aliás, os próprios recorrentes admitiram o equívoco, e requereram o desentranhamento dos documentos. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelos ora embargantes, e determino à zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível que proceda ao requerido desentranhamento dos documentos referidos nos Id. 29762791, Id. 29762796, Id. 29762797, Id. 29762798, Id. 29762799, Id. 297627800, Id. 297627801, Id. 297627802, Id. 297627803, Id. 297627804, Id. 297627805, Id. 297627806, Id. 297627807, Id. 297627808 e Id. 29762959, mantendo apenas a petição mencionada (Id. 29762794). Após, certifique-se a preclusão e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator